Tribunal: TJSP
Processo: 2034154-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência - Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de todos os dispositivos legais invocados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2034154-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
embargantes
UNIVERSIDADE
UNIVERSUS
VERITAS-UNG
e
SOCIEDADE
PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA S/S LTDA, são embargados ANA JAQUELE DO
NASCIMENTO LACERDA, GEOVANNE PEREIRA EVANGELISTA, ROSIANE
NASCIMENTO DOS SANTOS FERREIRA, AMANDA SOUZA BARBOSA, TIAGO
DOS SANTOS BARBOSA, GLAUCIA PERES GARCIA, MIRTES ALLINE DA SILVA,
REGIANE DE CASSIA FRAGA DOS REIS FERREIRA e SAMANTA MENDES
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034154-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No:
24246
EMB. DECL.:
2034154-15.2020.8.26.0000
COMARCA:
ITAQUAQUECETUBA (1a VARA CÍVEL)
EMBTE.:
UNG SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISAS LTDA
EMBDO.:
TIAGO DOS SANTOS BARGOSA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade Inocorrência -
Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível
somente em situações excepcionalíssimas
Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa de todos os dispositivos legais
invocados - Embargos rejeitados.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
117/123 que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que
concedeu a tutela de urgência.
O embargante alega que o Acórdão é obscuro quanto à análise da
tese da autonomia universitária levantada pela agravante-embargante. Aduz haver
divergência jurisprudencial e afronta à Constituição Federal.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Quanto à referida disposição, a jurisprudência é pacífica em relação à
excepcionalidade da possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição. Neste sentido, as anotações de Theotonio
Negrão, em comentário ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034154-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119).
Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento dos
embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel.
Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p.
21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável
da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do
julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j.
27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238).1
Os pontos indicados como obscuros foram expressamente
mencionados2, de modo que vício algum ocorreu no acórdão embargado, pretendendo o
embargante apenas reapresentar argumentos que já foram levados em consideração no
julgamento colegiado do caso.
Não se há falar em obscuridade somente porque o julgado foi
contrário aos interesses da parte.
A matéria apontada como obscura estão suficientemente claras no
julgado, não estando o magistrado obrigado a abordar as questões suscitadas, nos exatos
termos pretendidos pela parte, sendo uníssona a jurisprudência neste sentido:
Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder a “questionário formulado pela parte com o intuito de
transformar o Judiciário em órgão consultivo” (RSTJ 181/44: Pet
1.649- AgRg-EDcl)
1 CPC e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742
2 Não se ignora que a Constituição Federal garante a autonomia -
inclusive administrativa - das universidades, todavia isso não torna as instituições de
ensino imunes a questionamentos sobre a validade das cláusulas de seus contratos (fl.s 123,
primeiro parágrafo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034154-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ainda: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98,
negaram provimento, v.u.). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207.3
Observe-se, no que se refere ao prequestionamento, que o artigo
1.025 do atual Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos
suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados. Acerca
essa inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior destaca que:
“(...)desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-
se-ão prequestionados os elementos apontados pelo embargante,
ainda que o Tribunal de origem não admita os embargos. Vale
dizer, o Tribunal Superior deverá considerar incluídos no acórdão
os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido
de ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte,
para se entender realizado o prequestionamento necessário para a
viabilidade do recurso extraordinário”.
Assim, remanesce íntegro o acórdão embargado, pois inexistentes as
irregularidades apontadas.
A universidade embargante fica advertida que a reiteração dos
embargos declaratórios estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, §2 do CPC.
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 2 Obra citada, nota 3 ao art. 535 do Código de Processo Civil, pág. 741.